Tribunal: TJDFT
Processo: 0717004-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717004-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: UNI - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO LTDA - EPP IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança impetrado por UNI - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO LTDA – EPP, apontando como autoridade coatora o SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Da análise da inicial, extrai-se que o impetrante visa à concessão da segurança para anular a Portaria 217/SEDF, relacionada ao Processo Administrativo n.o 00080-00135684/2019-90/SEDF, que indeferiu o pedido de recredenciamento da unidade escolar e de autorização para oferta do 2o Segmento da educação de jovens e adultos, correspondente aos anos finais do ensino fundamental, do 6o ao 9o ano, na modalidade educação a distância. Na oportunidade, determinou a imediata transferência dos estudantes matriculados para instituições educacionais devidamente credenciadas, bem como a apresentação da relação nominal dos estudantes concluintes, juntamente com a documentação comprobatória do percurso escolar, para fins de publicação, e do acervo escolar, para guarda e manutenção. Todavia, consoante destacado no decisum de ID 25978256, o autor deixou de colacionar o suposto ato coator, limitando-se a copiar imagem, no corpo da petição inicial, sem qualquer menção que permita aferir a sua efetiva publicação no Diário Oficial. Insta ressaltar, ainda, não haver nos autos alusão à eventual negativa de acesso ao Processo Administrativo n.o 00080-00135684/2019-90/SEDF, cumprindo ao impetrante colacionar os documentos necessários à comprovação do alegado. Ante o exposto, com fulcro nos artigos 6o da Lei n.o 12.016/2009 e 321 do Código de Processo Civil, concedo ao impetrante o prazo de 15 (quinze) dias para trazer os mencionados documentos, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Brasília, 31 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator